Tribunal: TJPA
Processo: 0804006-21.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804006-21.2021.8.14.0000

PACIENTE: RONAN PASTANA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FATOS NOVOS QUE JUSTIFICASSEM O DECRETO PRISIONAL. PROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA EM ANTECEDENTES CRIMINAIS E NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO ELEMENTOS FACTUAIS PRÉ-EXISTENTES QUE NÃO CONSTITUEM FATOS NOVOS APTOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. 1 – Com efeito, em análise atenta dos autos, constata-se que desde a data do cometimento do ilícito, isto é, em 19.01.2019, até a data da decretação da prisão preventiva, determinada em 25.02.2021, transcorreram mais de dois anos sem que a autoridade inquinada coatora tivesse se manifestado quanto a necessidade da segregação cautelar, tendo o referido
decisum
se fundado na existência de registros criminais na folha de antecedentes do paciente e na gravidade concreta do ilícito, elementos factuais pré-existentes desde a data de conclusão do inquérito policial, remetidos ao
Parquet
em 30.04.2019 (ID 5085306, p. 47). 2 –
Assim, verifica-se que ao tempo da decretação da prisão preventiva do paciente, este já apresentava os registros criminais em seu nome, bem como o juízo já possuía conhecimento acerca da gravidade com que o ilícito foi em tese praticado, não podendo os referidos elementos serem utilizados como fatos novos aptos a justificar o decreto preventivo em razão da ausência de contemporaneidade, requisito necessário à imposição da medida excepcional, nos termos do que preconizam os arts. 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP
[1]
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
RONAN PASTANA DA COSTA, se por al não estiver preso, em razão da ausência de contemporaneidade dos fundamentos constantes na segregação cautelar, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva pelo juízo de origem,
bem como de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e conceder a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 15 dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315
. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Venino Tourão Pantoja Júnior – OAB/Pa nº.: 11.505, em favor de RONAN PASTANA DA COSTA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/Pa.

Narra o impetrante que em 04.02.2020, o
Parquet
ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 157, §2º inciso II do CPB, por ter, em tese, praticado o crime de roubo com auxílio de um comparsa contra a vítima Gregório W. Batista, fato ocorrido em 19.01.2019.

Argumenta que o paciente respondeu à investigação na condição de réu solto até a data do recebimento da denúncia, ocorrida em 25.02.2021, oportunidade na qual foi decretada a prisão preventiva do acusado, mesmo tendo se passado quase dois anos da data do fato, motivo pelo qual, entende que o decreto padece de vício de contemporaneidade.

Assevera que os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva constante no art. 312 do CPP não estão presentes, tendo a segregação cautelar se embasado em impressões subjetivas e ilações acerca da tendência de reiteração criminosa do paciente.

Discorre acerca dos predicados pessoais do coacto, informando ser ele réu primário e sem antecedentes criminais, além de possuir residência fixa e emprego lícito na comarca.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5086160).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5124650).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5264148), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a ausência de contemporaneidade e fundamentação do decreto preventivo, não tendo sido demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, suscitando, ainda, os requisitos pessoais do paciente para justificar a concessão da liberdade em seu favor.

De plano, constata-se que o pleito formulado merece guarida
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que o ora paciente foi denunciado pelo
Parquet
na data de 04.02.2020 (ID 5085305) pelo cometimento do crime de roubo qualificado, em tese praticado pelo coacto na data de 19.01.2019, instaurando-se a ação penal distribuída sob o nº.: 000282-68.2019.814.0012.

Inicialmente, a denúncia foi recebida na data de 11.02.2020 (ID 5085306), tendo sido o paciente citado no Centro de Recuperação Regional de Cametá em 16.07.2020, local onde cumpre pena nos autos da Execução Penal nº. 0005228- 55.2020.814.0012, conforme atesta a certidão exarada pelo Diretor de Secretaria da 1ª Vara de Cametá (ID 5085306, p. 54).

Ocorre que, em decisão datada de 20.10.2020 (ID 5085306, p. 57), o juízo inquinado coator determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar quanto a certidão de antecedentes criminais do paciente, datada de 31.04.2019 (ID 5085306, p. 46), tendo o
Parquet
ofertado manifestação em 28.01.2021 (ID 5085306, p. 64/67) pleiteando pela decretação da prisão preventiva do coacto, o que foi acatado pelo juízo de origem em decisão datada de 25.02.2021 (ID

5085306, p. 68/69), cuja fundamentação passo a transcrever, na parte que importa:

“Considerando a certidão criminal de folha 32, dando conta de vasta ficha criminal do autuado, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado pois uma vez em liberdade, tende a reiterar em condutas criminosas,

tendo em vista as condutas a ele atribuídas e, o fato de ter sido preso, novamente, pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada do indiciado, que são situações totalmente distintas.

Logo, a prisão preventiva se justifica tendo em vista que o representado possui antecedentes criminais em crimes da mesma espécie, conforme comprova a certidão de fls. 32.”

De outra banda, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa técnica, o juízo indeferiu o pleito (ID 5124651, p. 208/210), justificando a manutenção da segregação cautelar nos seguintes termos:

“A prisão do acusado foi decretada com base nos requisitos cautelares do periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), consubstanciados no fato de que a liberdade do acusado representa perigo à ordem pública local, tendo em vista o modo como a ação foi perpetrada, mediante emprego de violência e grave ameaça, evidenciando a periculosidade do agente.

O roubo foi praticado mediante violência real. Ao contrário do que alega a defesa do réu, o fato de não haver contemporaneidade entre a data do fato criminoso e os dias atuais, por si só, não é motivo para revogação da segregação cautelar, se os elementos do processo evidenciam que em liberdade o réu continua a oferecer risco à ordem pública. Outrossim, conforme a própria defesa expôs, o réu está com processo de execução penal em andamento, sendo que tal fato apenas demonstra que o acusado não se pautou pela obediência do regime de cumprimento de pena no qual estava inserido. Nesse sentido, se envolver em crime quando ainda estava cumprindo pena por outro, comprova que os requisitos da segregação cautelar ainda estão presentes.

No mais, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar alteração do substrato jurídico-fático do caso, tudo indicando a periculosidade do agente a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada pela r. decisão proferida nos autos, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.”

Com efeito, em análise atenta dos autos, constata-se que desde a data do cometimento do ilícito, isto é, em 19.01.2019, até a data da decretação da prisão preventiva, determinada em 25.02.2021, transcorreram mais de dois anos sem que a autoridade inquinada coatora tivesse se manifestado quanto a necessidade da segregação cautelar, tendo o referido
decisum
se fundado na existência de registros criminais na folha de antecedentes do paciente e na gravidade concreta do ilícito, elementos factuais pré-existentes desde a data de conclusão do inquérito policial, remetidos ao
Parquet
em 30.04.2019 (ID 5085306, p. 47).

Oportuno ressaltar, que o cumprimento da pena definitiva do paciente nos autos a Execução Penal nº: 0005228- 55.2020.814.0012, teve início após a prática delitiva apurada na ação penal que deu origem ao presente
writ
, tanto que o paciente foi citado dentro do Centro de Recuperação Regional de Cametá (ID 5085306, p. 54), o que apenas reforça que o histórico criminal do coacto já era de conhecimento da autoridade inquinada coatora muito antes da decretação de sua prisão preventiva.

Em outras palavras, constata-se que, ao tempo da decretação da prisão preventiva do paciente, este já apresentava os registros criminais em seu nome, bem como o juízo já possuía conhecimento acerca da gravidade com que o ilícito foi em tese praticado, não podendo os referidos elementos serem utilizados como fatos novos aptos a justificar o decreto preventivo em razão da ausência de contemporaneidade, requisito necessário à imposição da medida excepcional, nos termos do que preconizam os arts. 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP
[1]
.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA VERIFICADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, foi negado o direito de apelar em liberdade, apesar de o paciente ter respondido solto ao processo. Destacou-se na sentença condenatória que a gravidade em concreto do crime praticado, aliada ao fato de o paciente ser reincidente e portador de maus antecedentes, seria motivo suficiente para se decretar a custódia cautelar.

3. Contudo, ainda que não apreciada na origem a tese de ausência de contemporaneidade da prisão, existe flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. Isso, porque se verifica que o paciente respondeu solto ao processo, por fato praticado há mais de sete anos, e o fundamento de reiteração delitiva apresentado na sentença condenatória, proferida em 14/4/2020, teve como fato mais recente a condenação por roubo qualificado praticado em 2015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/4/2017. Portanto os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito.

Ou seja, não se trata de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada por esta Corte e a novel redação do art. 315, §1º, do CPP.

4. Concedo a ordem, de ofício, para garantir ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o julgamento da apelação, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta, bem como de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.

(HC 603.416/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS.
PACIENTE IDOSO (64 ANOS). PORTADOR DE HEPATITE C. GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR RESTABELECIDA.

(...)

2. A custódia está motivada, principalmente, na apreensão de mais de 5 kg de maconha, bem como no fato de o paciente ostentar condenações criminais anteriores pelo crime de tráfico de drogas.

3. Não obstante as relevantes considerações feitas pelo acórdão impugnado relativas aos antecedentes criminais do paciente e à quantidade de drogas, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que deve ser restabelecida a decisão do Juízo de primeiro grau, que concedeu a prisão domiciliar humanitária.

4. A prisão domiciliar foi concedida pelo Juízo de primeiro grau, no dia 16/4/2019, em razão de o paciente ter sido diagnosticado com doença crônica - Hepatite C -, e revogada pelo Tribunal de origem apenas na data de 3/3/2020, quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, sem que tenha havido menção a cometimento de novo crime durante esse período nem a fatos novos ou contemporâneos que justificassem a medida.

5. Configuração de ausência de contemporaneidade na prisão decretada pelo Tribunal de origem, pois seus fundamentos (quantidade da droga e antecedentes do réu) já estavam presentes quando da concessão da prisão domiciliar pelo Juízo de primeiro grau.

6. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual (HC n. 529.837/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2019), o que não está presente no caso.

(...)

8. Ordem concedida a fim de restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que concedeu a prisão domiciliar ao paciente. Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias.

(HC 574.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO O
WRIT
E
CONCEDO

A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
RONAN PASTANA DA COSTA, se por al não estiver preso, em razão da ausência de contemporaneidade dos fundamentos constantes na segregação cautelar, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva pelo juízo de origem,
bem como de que sejam impostas outras medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada sua necessidade.

É como voto.

Belém/Pa, 15 de julho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315
. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§1º
Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Belém, 15/07/2021